Tribunal: TJDFT
Processo: 0748996-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA PATRIMONIAL. DEVER DE COOPERAÇÃO. EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. SNIPER. SISTEMA EM FASE DE CONSOLIDAÇÃO. INSCRIÇÃO DA DIVIDA EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. SERASAJUD. POSSIBILIDADE DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ART. 782 DO CPC. MEDIDA EXCEPCIONAL. COLETA PERMANENTE DE INFORMAÇÕES PELAS ENTIDADES DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. PROBABILIDADE DE DUPLICIDADE DE REGISTRO (BIS IN IDEM). AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO QUANTO A EXISTÊNCIA DE REGISTRO PRÉVIO DA MESMA DÍVIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido da exequente de utilização da ferramenta SNIPER e inscrição do nome da devedora no cadastro de inadimplentes via SERASAJUD.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se a legitimidade e efetividade das medidas executivas pleiteadas, diante da ausência de indícios concretos de alteração patrimonial da devedora e da razoabilidade na condução da execução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Código de Processo Civil reforça a previsão constitucional ao estabelecer o dever de cooperação dos sujeitos processuais para obtenção, em tempo razoável, de decisão de mérito justa e efetiva. Ademais, dispõe que a execução se desenvolve no interesse do exequente (art. 797) e de forma menos gravosa ao executado (art. 805).
4. O deferimento do pedido de buscas por meio dos sistemas de pesquisas à disposição do juízo depende da análise do interesse de agir do credor, especialmente quanto à adequação e a utilidade do meio requerido.
5. No caso do Sniper, sua utilização não ficou justificada na hipótese. Já foram realizadas buscas no juízo de origem via SISBAJUD e RENAJUD, sem êxito na localização de bens penhoráveis. Não há nenhuma alteração fática ou de lapso temporal que aponte para a eficácia dessa medida nesse momento processual.
6. Quanto ao SERASAJUD, não há nos autos qualquer informação a respeito de prévio registro por iniciativa de alguma entidade de proteção ao crédito. Sem essa informação, não cabe ao Poder Judiciário determinar a inscrição da dívida em entidade de proteção ao crédito. Há probabilidade de duplicidade de registro do mesmo débito.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.
Legislação relevante: Constituição Federal, art. 5o, LXXVIII; Código de Processo Civil, arts. 4o, 6o, 139, IV, 300 e 782, §3o.
Acórdãos relevantes: TJDFT, AI 0718766-88.2023.8.07.0000, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D’Assunção, 6a Turma Cível, 20/09/2023; TJDFT, AI 0731800-33.2023.8.07.0000, Rel. Des. José Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, 10/10/2023; TJDFT, AI 0729742-57.2023.8.07.0000, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, 10/10/2023; TJDFT, AI 0732390-10.2023.8.07.0000, Rel. Des. Maurício Silva Miranda, 7a Turma Cível, 04/10/2023; TJDFT, AI 0732284-77.2025.8.07.0000, Rel. Des. Alfeu Machado.